Tribunal: TJDFT
Processo: 0702150-33.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702150-33.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO EDIFICIO AVELAR AGRAVADO: EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, ELIDA RODRIGUES PENHA DO PRADO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, na qual foi rejeitada a impugnação à penhora apresentada pelo agravante. O agravante alega, em suma, que o valor depositado em juízo seria destinado ao pagamento de com funcionários e de despesas fixas mensais e que o valor seria impenhorável por ter natureza alimentar. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Dispõe o art. 43 da Lei n o 9.099/95 que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em apreço, observo que não há elementos suficientes de convencimento acerca do perigo da demora de maneira a atrair a excepcionalidade do efeito suspensivo pretendido, cabendo observar que o agravante não se desincumbiu do ônus de provar a necessidade de urgência no atendimento do pleito. Ante todo o exposto, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, retornem os autos para julgamento do mérito recursal. Brasília/DF, 12 de agosto de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator